Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701091-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMILLY ESTHER DE MENEZES COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Considerando o quanto certificado no Id 48659689, nada a prover acerca do peticionado no Id 47410286. Baixem os autos à origem, onde o requerido poderá deflagrar o cumprimento de sentença da multa por litigância de má-fé aplicada à autora. BRASÍLIA/DF, 9 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito